Tribunal: STF
Processo: HC 240001
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATO E PROVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STM. 



    2. A parte agravante alega ausência de dolo e inimputabilidade em relação ao delito de deserção, com pedido de absolvição ou trancamento da ação penal por ausência de justa causa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível examinar, na via estreita do habeas corpus, teses defensivas que demandem reexame do conjunto fático-probatório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STM afastou a alegação de inimputabilidade e de ausência de dolo, com base em laudo pericial que concluiu pela preservação da capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado quanto à ilicitude do fato.



    5. A jurisprudência do STF se formou no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para dilação probatória ou reexame de fatos e provas.



    6. O trancamento de ação penal somente é admitido em situações excepcionais, de atipicidade da conduta ou de ausência manifesta de justa causa, hipóteses não configuradas no caso. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.